Tribunal: STF
Processo: Rcl 92182
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por 3D Ar-Condicionado Instalação e Tratamento Térmico Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010477-33.2023.5.15.0067, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. Narra a reclamante que, no âmbito de reclamação trabalhista movida pelo ora beneficiário, foi proferida sentença pela 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, posteriormente confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que a condenou ao pagamento de verbas em quantia superior ao valor atribuído aos pedidos na petição inicial.

    3. Sustenta que, ao ajuizar a ação originária, o beneficiário atribuiu à causa o valor de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), correspondente à soma dos valores dos pedidos formulados. No entanto, a decisão reclamada, ao julgar a causa, entendeu que a indicação dos valores na peça de ingresso seria "mero requisito formal de processamento, sem aptidão para mitigar os efeitos concretos dos direitos que forem reconhecidos total ou parcialmente", permitindo, assim, uma condenação ilíquida e superior aos montantes pleiteados.

    4. Afirma que tal entendimento afasta, na prática, a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467, de 2017. Defende que o referido dispositivo legal exige que o pedido seja "certo, determinado e com indicação de seu valor", não se tratando de mera formalidade, mas de um limite para a condenação, em observância ao princípio da segurança jurídica e da congruência.

    5. Alega que, ao assim proceder, o órgão fracionário do Tribunal reclamado teria afastado a aplicação da norma legal sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB de 1988), em afronta ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    6. Defende, nesse contexto, que a decisão reclamada desrespeita a autoridade da jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de observância dos limites do pedido, bem como quanto à impossibilidade de afastamento de norma legal por órgão fracionário. 

    7. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, consequentemente, do andamento do processo trabalhista subjacente até o julgamento final da reclamação. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar a observância dos limites quantitativos fixados na petição inicial, nos termos do art. 840, § 1º, da CLT e do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.
É o relatório. 

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    13. O ato apontado como reclamado, por seu turno, foi proferido pela 3ª Turma da 6ª Câmara do TRT15, por meio do qual foi mantida a sentença, proferida nos seguintes termos (e-doc. 9; destaques acrescidos):

“(...) II - FUNDAMENTAÇÃO
(...)
VALOR DA CAUSA. RITO
Tendo em vista os pedidos deduzidos na exordial, o valor da causa não se mostra excessivo nem inexpressivo. Logo, mantenho o valor atribuído pela parte autora. Anoto que, por conta disso, o rito a ser seguido é o Ordinário. 
LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO 
Não há se falar em limitação da liquidação aos valores indicados na peça de ingresso, mero requisito formal de processamento, sem aptidão para mitigar os efeitos concretos dos direitos que forem reconhecidos total ou parcialmente. 
(...)
III - CONCLUSÃO 
Posto isso, mas não sem antes lembrar às partes que a conciliação pode ser formulada a qualquer momento processual e que quanto antes a obtenham maiores os benefícios recíprocos, decido: julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para condenar a reclamada nas obrigações de dar consignadas na fundamentação que é parte integrante deste dispositivo para todos os fins. 
Devem ser observados todos os critérios, limites e parâmetros da fundamentação, a qual é parte integrante deste dispositivo. 
Custas, pela reclamada, de R$ 2.800,00, calculadas sobre R$ 140.000,00, levando-se em conta os valores das verbas deferidas, e juros e correção monetária já incidentes e que continuam a correr. (...).”

    14. A análise a ser empreendida no estreito âmbito desta reclamatória diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, aos termos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    15. Nesse contexto, no que tange à possível inobservância ao citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional.

    16. A esse respeito, trago à luz o que foi assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).

    17. Não se trata aqui de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, de proceder, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.

    18. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade do art. 840, § 1º, da CLT, mas mera interpretação do dispositivo, em consonância com os princípios que regem o processo do trabalho.

    19. Impõe-se ter em perspectiva, ademais, que a lógica processual trabalhista, orientada pelos princípios da informalidade e da efetividade (art. 840 da CLT), permite condenações ilíquidas, à luz do disposto no art. 879 da CLT. Dessa forma, exigir limitação rígida de valores iniciais contrariaria a realidade fática particular daquela seara processual, em que o trabalhador, invariavelmente, não tem acesso a provas para cálculos precisos da pré-instrução.

    20. Assim, inadmissível o processamento da presente reclamação, tendo em vista a manifesta ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. Registro, em repetição, que o ambiente capaz de ensejar a incidência do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante é aquele em que o afastamento da norma decorre de incompatibilidade, explícita ou implícita, com o Texto Constitucional, circunstância que não se verifica na espécie.

    21. Em outras palavras, não há que se cogitar de ofensa à cláusula de reserva de plenário e, consequentemente, ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, em casos de mera exegese hermenêutica, sem declaração, velada ou expressa, de inconstitucionalidade. Confirmo, citando precedentes de ambas as Turmas desta Corte, em casos análogos ao presente:

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 
2. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos). 
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10. 
2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. 
3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).

    22. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    23. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 84.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/09/2025, p. 15/09/2025; Rcl nº 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025; Rcl nº 82.381/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025; Rcl nº 81.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/07/2025, p. 16/07/2025.

    24. Por fim, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

    25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator